Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733858-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALZINEIDE XAVIER, MARIA AUSINETE XAVIER, FRANCISCO ANDERSON XAVIER, FRANCISCO ROBERTO XAVIER, FRANCISCO CARLOS XAVIER, DEBORA ANDRADE XAVIER, MARIO HENRIQUE ANDRADE XAVIER, LAURA LUISA DA CONCEICAO XAVIER EMBARGADO: MARIA MARQUES RODRIGUES PONTES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora